Tribunal: TJDFT
Processo: 0728873-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO INSISTE NAS TESES DA INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO, COM EFEITO EX NUNC. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
1. São devidas as custas processuais, eis que foi deferida a justiça gratuita apenas na sentença e com efeitos ex nunc, cabendo a suspensão da exigibilidade pelo prazo legal.
2. A ausência de cumprimento integral da decisão que determina a emenda à inicial implica na extinção do processo sem julgamento do mérito.
3. Recurso não provido.